Tribunal: TJDFT
Processo: 0722154-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Processual civil e direito civil. Apelação. Coparticipação em plano e saúde de autogestão. Prazo prescricional Decenal. Art. 205 do Código Civil. Prescrição quinquenal afastada. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal. Alega-se que a pretensão de cobrança de valores a título de coparticipação em plano de saúde prescreve em 10 anos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável às cobranças de dívidas oriundas de coparticipação em plano de saúde de autogestão.
III. Razões de decidir
3. As mensalidades do plano de saúde e a parcelas relativas à coparticipação possuem naturezas distintas, razão pela qual o prazo prescricional das primeiras é de 5 (cinco) anos e o das segundas é de 10 (dez) anos. As parcelas de coparticipação, por serem uma espécie de contraprestação prevista em contrato, submetem-se à regra disposta no artigo 205 do Código Civil.
IV. Dispositivo e Tese
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às dívidas oriundas do dever de pagar coparticipação em planos de saúde de autogestão, não sendo aplicável à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205 e 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 929.189/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2016; TJDFT, (Acórdão 1695538, 07006073120228070001, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023; e TJDFT, (Acórdão 1718004, 07005804820228070001, Rel. Roberto Freitas Filho, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023.